Tribunal: TJSP
Processo: 1005417-77.2022.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP3);
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Requerido, motorista do caminhão, que em ultrapassagem pela pista da direita provoca colisão com a lateral do veículo do autor. Provas reunidas no feito suficientes para demonstrar a culpa exclusiva do réu no evento danoso. Culpa, nexo causal e danos bem comprovados. Sentença de parcial

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Requerido, motorista do caminhão, que em ultrapassagem pela pista da direita provoca colisão com a lateral do veículo do autor. Provas reunidas no feito suficientes para demonstrar a culpa exclusiva do réu no evento danoso. Culpa, nexo causal e danos bem comprovados. Sentença de parcial procedência da ação mantida. Recurso desprovido.